Tribunal: TJMMG
Processo: 0800022-43.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 0800022-43.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0800108-82.2017.9.13.0000 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 02/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECONHECIMENTO DE ENTENDIMENTO CONTRADITÓRIO, QUE, ENTRETANTO, NÃO MODIFICA A CONCLUSÃO - PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. - O Pleno deste TJMMG é competente para decretar, alternativamente, a reforma de oficial em conselho de justificação, nos termos previstos no inciso II do art. 202 do Regimento Interno. - Este decreto, todavia, além de seu caráter alternativo, ainda será obstado, se presentes, no caso concreto, os preceitos do art. 32, parágrafo único e incisos I e IV, da Lei n. 14.310/2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Aloísio José dos Santos Lopes e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do desembargador relator, mantendo o teor do acórdão que negou provimento aos embargos em ação penal. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Aluísio José dos Santos Lopes, contra acórdão prolatado pelo pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), em que os desembargadores acordaram, por maioria de 5 (cinco) votos a 2 (dois), em negar provimento aos embargos em ação penal e manter a decisão que declarou aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 indignidade/incompatibilidade do embargante para com o oficialato e decretou a perda de seu posto e de sua patente com sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Inicialmente, alega o recorrente que os tribunais superiores têm entendido pelo cabimento dos embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial, que tenha causado prejuízo à parte. Nessa esteira, ponderou pela admissibilidade do recurso, uma vez que, na sua compreensão, o acórdão objurgado contém omissão, contradição ou obscuridade que precisam ser supridas e esclarecidas para poderem modificar a decisão julgada, alegando, para tanto e em suma: - que o acórdão é omisso, porque os julgadores não se manifestaram quanto ao requerimento da defesa apresentado por escrito e da tribuna, no sentido de que fosse determinada a reforma do justificante, ao invés da perda de seu posto e de sua patente; - que sendo o procedimento em voga de cunho civil e não penal, a reforma como opção de decisão no processo de justificação encontra previsão do art. 202 do regimento interno deste egrégio Tribunal; - que é indiscutível a possibilidade para este Tribunal anular punições e atos administrativos, além de poder determinar reintegrações e até a reforma de um militar, sendo certo que a confusão instaurada nestes autos, decorre da existência de dois procedimentos previstos para perda do posto ou da patente, um de origem criminal e outro administrativo; - que a aplicação da pena mais gravosa impõe fundamentação adequada, quanto a impossibilidade de se aplicar a pena mínima, o que não ocorreu no caso presente; - que faltando apenas dois anos para o embargante transferir-se para a inatividade, a perda de sua aposentadoria caracteriza excesso de punição, omissão que também precisa ser suprida; - apontou contradição no acórdão representada pela equivocada manifestação do ilustre Procurador de Justiça, contrária ao pleito formulado de reformaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 proporcional, por ter entendido que tal requerimento extrapola a jurisdição constitucional da Justiça Militar Estadual; - impugnou o parecer ministerial usando os fundamentos do § 4º do art. 125 da Constituição da República, que conferiu à Justiça Militar Estadual a competência para processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares; - as provas dos autos foram analisadas com vistas a formar a convicção pelos julgadores, sobre a participação do justificante nos ilícitos penais narrados na portaria que instaurou o procedimento administrativo. E ao firmarem convicção nesse sentido, concluíram os julgadores que o Militar se tornou indigno para o oficialato; - a contradição se configura no fato de que, inobstante as provas em torno da ocorrência ou não do ilícito penal, a CPAD e o CEDMU, concluíram que o militar é digno de permanecer nas fileiras da PMMG, considerando seu histórico funcional e os serviços prestados para a corporação e a sociedade; - é contraditório deixar de considerar provas favoráveis ao justificante, dando valor apenas às negativas, apesar de existir a possibilidade de ter cometido um erro. Por fim, disse que a maior das contradições foi analisar o procedimento como se fosse de origem criminal, aplicando e ou deixando de aplicar regras a ele que deveriam ser aplicadas, já que se trata de procedimento de origem administrativa, com regras próprias e com a possibilidade de aplicação de reforma, a qual foi desconsiderada. Pediu para que sejam conhecidos e providos os embargos, para aclarar as omissões e sanar as contradições retro apontadas, sem prejuízo de ser conferido, em caráter excepcional, efeito modificativo à decisão embargada, o que fica requerido, inclusive, com efeito de prequestionamento. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em suas razões, o embargante pede que sejam acolhidos estes embargos, eventualmente com efeitos modificativos, para os fins de sanarem-se as omissões, as contradições ou as obscuridades que alega presentes no acórdão objurgado. De uma atenta análise do acórdão combatido, identifiquei a presença, de fato, da contradição apontada pelo embargante, referindo-se ao fundamento empregado pelo eminente Procurador de Justiça com atuação junto a esta Corte, Dr. José Alberto Sartório de Souza, de que a discussão sobre proventos e direitos previdenciários extrapola a competência desta Justiça especializada, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. A decisão adotada no Conselho de Justificação, cujo acórdão ensejou esses embargos, teve fundamento no art. 202 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJMMG), que transcrevo: Art. 202. Decidindo o Tribunal que o justificante é, nos termos da lei, incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deverá, conforme o caso: I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda do posto e da patente; ou II - determinar a sua reforma. Na hipótese, vejo que razão assiste ao embargante quanto à competência do colegiado para decretar, alternativamente, a reforma de um oficial justificante, sempre que restar compreendido que essa constitua a sanção com melhor adequação à conduta disciplinar transgressiva praticada. Com esta análise, acolho parcialmente estes embargos, para eliminar a contradição presente no acórdão embargado, e afirmar a competência deste Tribunal quanto à matéria, nos termos do inciso II do art. 202 do RITJMMG, ao contrário do entendimentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 manifestado pelo eminente Procurador de Justiça, a que tinha aderido no voto que prolatei. No juízo de retratação, entretanto, mantenho a decisão que negou provimento aos embargos em ação penal e assegurou a decisão que declarou a indignidade/incompatibilidade do embargante para com o oficialato, com o decreto da perda de seu posto e de sua patente, bem como sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Quanto ao mais, tenho que razão não assiste ao embargante. Na decisão julgada, foram enfrentados, exaustivamente, todos os pontos arguidos como eventualmente omissos, seja no acórdão que adotou como condutor o voto vista de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, na ação principal do conselho de justificação, seja no voto condutor de minha relatoria, proferido nos embargos em ação penal, ocasião em que restou fundamentada, devidamente, a opção de se aplicar a sanção mais gravosa, justamente em razão da gravidade das faltas disciplinares perpetradas, e que restaram comprovadas, cabalmente, nos autos, com grande repercussão na tropa e na sociedade, por meio de intensa divulgação na mídia, inclusive. No caso em apreço, tem-se que a aplicação alternativa de reforma do justificante pleiteada pela douta defesa, além de não obrigar, por óbvio, o colegiado, ainda encontrou óbice no art. 32, incisos I e IV, da Lei n. 14.310/2002, que transcrevo: Art. 32 - A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. Parágrafo único - Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que: I - estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio público ou particular;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] III - cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64, assim reconhecido em decisão de Processo Administrativo-Disciplinar. O tempo de serviço prestado pelo justificante e o conceito funcional que ostenta, por outro lado, não são aptos a elidirem a gravidade da conduta que praticou. Quanto aos pareceres apresentados pela Comissão Processante e pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade, por serem meramente opinativos, nos termos do art. 74 da Lei n. 14.310/2002, não vinculam a decisão da autoridade convocante e, muito menos, a decisão deste colegiado, que tem a competência exclusiva para decidir o processo. Desse modo, não me ocorre que o embargante tenha outro objetivo que não seja o específico de rediscutir o mérito do acórdão impugnado, revolvendo toda a matéria fática do processo, uma vez que os pontos indicados como omissos, além de não se mostrarem como tal, foram enfrentados e debatidos à exaustão na decisão colegiada. Por todas as razões expostas, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos, para eliminar a contradição assinalada, no que se refere à competência desta Justiça Militar estadual para decretar, alternativamente, a reforma de um oficial justificante em um conselho de justificação, nos termos do inciso II do art. 202 do RITJMMG. Assim, quanto ao mais, mantenho incólume o acórdão que negou provimento aos embargos em ação penal, que asseguraram a integralidade do acórdão prolatado na ação de conselho de justificação, para declarar o justificante indigno e incompatível para com o oficialato, decretar a perda de seu posto e de sua patente, bem como sua demissão dos quadros da PMMG, sansão que foi considerada proporcional à gravidade das condutas delitivas perpetradas. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato